Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO ATENDIDO. RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA INFERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Comprovado o recolhimento do preparo, não há falar em deserção do recurso.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
3. A alegação de ausência de interesse processual deve ser afastada no caso concreto, pois, ao contrário do que afirma a Apelada, verifica-se que a Recorrente apresentou documentação suficiente para exame da condição de superendividamento, ressaltando que, se constatada a ausência de documento necessário, deve ser-lhe oportunizada a apresentação antes de extinguir o processo por esse motivo.
4. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Nesses termos, não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação.
5. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
6. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.
7. Do cotejo probatório dos autos, verifica-se situação de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial. Logo, o indeferimento da inicial com fundamento na ausência da condição referida constitui error in procedendo e enseja a cassação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas.